Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CAMBIÁRIO. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais. Recurso do autor visando à reforma da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva.
2 – Nulidade da sentença. Extinção do processo sem apreciação do mérito. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e os argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da presente ação, em que a sentença se funda na ausência de responsabilidade civil por não ter sido a ré titular do contrato que se examina, porém extingue o processo sem exame da questão de mérito, fundando-se apenas em questão processual. Preliminar suscitada de ofício para anular a sentença.
3 – Causa madura. O feito se acha suficientemente instruído, sendo desnecessária a dilação probatória, pelo que o pedido pode ser examinado na instância recursal (art. 1.013, § 3o, do CPC).
4 – Responsabilidade civil. Contrato de correspondente no país. A corretora de câmbio, contratante, responde solidariamente por eventual desacerto na prestação de serviço de correspondente cambiário no país, contratada, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico. A solidariedade é corroborada, tanto pelas normas de Regência, quanto pelas cláusulas do contrato de prestação de serviços de correspondente no país (ID. 31474552). (art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011). Precedente (Acórdão 1367195, 07114112920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível).
5 – Descumprimento de contrato pela correspondente cambiária. O autor realizou encomenda de EUR 700,00 (setecentos euros) com a empresa J&B Viagens e Turismo Ltda, em 15/01/2020, mediante o pagamento de R$ 3.115,00 (ID. 31474548 e 31474549). A empresa supracitada, que, à época da avença atuava como correspondente cambiária da ré, não honrou o compromisso, tampouco devolveu o montante pago pelo autor, de modo que, diante da solidariedade entre as fornecedoras, surge a responsabilização da ré pelos danos decorrentes do descumprimento do contrato firmado pela sua contratada.
6 – Danos materiais. O descumprimento do contrato autoriza a parte que não deu causa ao rompimento exigir da outra as perdas e danos (art. 475 do CC). A indenização por danos materiais exige a demonstração de efetivo decréscimo patrimonial em decorrência da inexecução. O comprovante de ID. 31474549 demonstra o valor pago o qual não foi revertido na moeda contratada e nem devolvido. Assim, é devida a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.115,00 (três mil cento e quinze reais), que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J